Tribunal: TJBA
Processo: 0304785-45.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0304785-45.2013.8.05.0103

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: GIVALDO CORREIA CARDOSO

Advogado(s): JACOB BITAR JUNIOR, DANIEL SENA GUEDES, OTHON HENRIQUE RODRIGUES DANTAS

APELADO: MARTA ELIZABETH GOMES DOS SANTOS

Advogado(s): DOUGLAS DA SILVA PRATES

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. OBRA CONCLUÍDA. PERDA DO OBJETO QUANTO À DEMOLIÇÃO. CONVERSÃO
EX OF
FI
CIO
DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. ART. 499 DO CPC. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS PELA OBSTRUÇÃO DE ACESSO À PRAIA. QUANTUM A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

O presente agravo interno volta-se contra a decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0304785-45.2013.8.05.0103, negou provimento ao recurso interposto pelo ora Agravante, mantendo incólume a sentença de primeiro grau. A controvérsia original decorreu de uma Ação de Nunciação de Obra Nova ajuizad
a
, na qual a sentença de origem
ao
julg
ar
parcialmente procedentes os pedidos
autorais
, declar
ou
a perda do objeto quanto à demolição da obra, converte
u
a pretensão em perdas e danos
e
condenou o então réu, ora Agravante, ao pagamento de indenização por danos materiais em valor a ser apurado em liquidação de sentença, em virtude da desvalorização do imóvel da autora pela obstrução do acesso à praia.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber:
i) a validade da conversão, de ofício, da obrigação de fazer (demolição de obra) em perdas e danos, diante da impossibilidade de cumprimento da tutela específica, e se tal conversão configura julgamento
extra petita
ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. ii) a
suficiência do conjunto probatório produzido nos autos para justificar a condenação em danos materiais, ainda que a liquidação de sentença seja necessária para a apuração do valor exato.

III. Razões de decidir

3. A origem da presente controvérsia reside na Ação de Nunciação de Obra Nova, cujo objetivo precípuo é impedir a continuidade de obra que prejudique imóvel vizinho ou viole normas edilícias, podendo, em última instância, culminar na demolição da construção irregular. No caso em tela, restou incontroverso que a obra realizada pelo Agravante teve como efeito a obstrução do acesso da apelada à praia, impactando diretamente o valor de seu imóvel e sua fruição. A pretensão inicial, focada na demolição, tornou-se, contudo, inviável devido à conclusão da construção, fato que levou o magistrado de primeira instância a reconhecer a perda superveniente do objeto quanto à demolição.

4.
Nesse contexto, a conversão da obrigação de fazer (demolir) em perdas e danos não se afigura como um julgamento
extra petita
, mas sim como uma decorrência lógica e legal da impossibilidade de cumprimento da tutela específica pleiteada, visando à máxima efetividade da jurisdição. O artigo 499 do Código de Processo Civil de 2015, preceitua que a obrigação de fazer ou não fazer, que deve prioritariamente ser objeto de tutela específica, pode ser convertida em perdas e danos quando a tutela específica se mostrar inviável ou quando o resultado prático equivalente não puder ser alcançado. Tal dispositivo legal visa a assegurar que a parte lesada não seja privada da reparação integral do dano sofrido, ainda que a forma originalmente buscada se torne inexecutável. A doutrina e a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, interpretam essa faculdade como uma prerrogativa judicial para garantir a efetividade da jurisdição, sem a necessidade de pedido expresso da parte, desde que a causa de pedir e o dano estejam minimamente delineados nos autos.

5.
A alegação de que a sentença seria
extra petita
por ter concedido indenização por danos materiais sem pedido expresso da parte não prospera, pois a pretensão inicial, embora focada na demolição, subjaz à causa de pedir de um dano injusto causado pela obra do Agravante. Quando a demolição se torna inviável, a recomposição do patrimônio lesado por meio de indenização é o caminho natural para a solução da lide, evitando-se o chamado "vácuo processual" e a necessidade de ajuizamento de nova demanda com o mesmo substrato fático. O julgador, ao converter a obrigação, não cria uma nova causa de pedir ou um novo pedido, mas adapta a forma da tutela jurisdicional à realidade fática superveniente, mantendo a adstrição ao núcleo da pretensão da parte autora.

6.
Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por prolação de decisão
extra petita
, tampouco em afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, porquanto a decisão monocrática. A impossibilidade de desfazimento da obra não pode significar a ausência de reparação ao dano material causado, que restou sobejamente demonstrado nos autos, relegando-se a apuração do valor devido à fase de liquidação de sentença, com a garantia do pleno exercício do contraditório nesse momento.

IV. Dispositivo e tese

7. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.

Tese de julgamento: "1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, quando inviável a tutela específica originalmente pleiteada, pode ser determinada de ofício pelo julgador, mesmo na ausência de pedido expresso, configurando meio legítimo para a efetividade da prestação jurisdicional e não caracterizando julgamento
extra petita
. 2. A condenação à indenização por danos materiais, decorrente da desvalorização do imóvel em razão da obstrução de acesso, encontra amparo nos fatos narrados e provas produzidas durante a instrução, sendo o
quantum
apurável em liquidação de sentença, sem ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais serão plenamente exercidos na fase de liquidação."

Dispositivos relevantes citados: Art. 499 do Código de Processo Civil de 2015; Art. 932, IV, "b", do Código de Processo Civil de 2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.